Tribunal: TJSP
Processo: 1093640-02.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. Sentença de improcedência. Irresignação. Revelia de um dos corréus que não induz à procedência automática do pedido. Pretensão consistente na nulidade de escrituras públicas de venda de imóveis. Pleito fundamentado na ocorrência de fraude contra credores. Vício sujeito à comprovação da anterioridade do crédito, prejuízo ao credor (eventus damni), que tenha o ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. Sentença de improcedência. Irresignação. Revelia de um dos corréus que não induz à procedência automática do pedido. Pretensão consistente na nulidade de escrituras públicas de venda de imóveis. Pleito fundamentado na ocorrência de fraude contra credores. Vício sujeito à comprovação da anterioridade do crédito, prejuízo ao credor (eventus damni), que tenha o ato jurídico praticado levado o devedor à insolvência e o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis). Hipótese dos autos em que, conquanto preenchidos os requisitos concernentes à anterioridade do crédito e ao evento danoso, não houve comprovação da scientia fraudis. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o conhecimento, pelos terceiros adquirentes, do estado de insolvência do devedor. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.